Tribunal: STF
Processo: MS 23758
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-27
Data de publicação: 2003-03-27

Ementa:
EMENTA: - Mandado de Segurança.
- Determinação de suspensão de
pagamento de vantagem pessoal aos impetrantes que fere a coisa
julgada.
- Mandado de segurança deferido, para tornar sem efeito a
decisão do Tribunal de Contas da União com relação aos ora
impetrantes.